Tribunal: TJMT
Processo: 1011519-87.2016.8.11.0041
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011519-87.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Exclusão - ICMS, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMMANUEL OLIVEIRA NETO - CPF: 178.057.671-49 (APELADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ICMS SOBRE TUST/TUSD. TEMA 986/STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Pública em face de acórdão que, ao aplicar a modulação de efeitos do Tema 986/STJ, manteve a condenação à restituição do indébito tributário de ICMS sobre TUST/TUSD, respeitada a prescrição quinquenal, sem, contudo, delimitar o termo inicial do período a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ao não especificar que o direito à restituição, nos termos da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, limita-se ao período compreendido entre a concessão da liminar e a publicação do acórdão paradigma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação sobre o marco inicial para a repetição do indébito configura omissão, pois o alcance temporal da condenação é ponto fundamental para a correta liquidação do julgado, justificando o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

4. A proteção conferida pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ não retroage para abarcar o período prescricional de cinco anos, mas se inicia com a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do tributo e se encerra com a publicação do acórdão que consolidou a legalidade da cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos acolhidos para sanar a omissão.

Tese de julgamento: 1. A omissão no acórdão que, ao aplicar precedente vinculante com modulação de efeitos, deixa de delimitar o exato alcance temporal da condenação à restituição de indébito, autoriza o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o julgado. 2. O direito à restituição do ICMS sobre TUST/TUSD, para os contribuintes beneficiados pela modulação de efeitos do Tema 986/STJ, restringe-se aos valores comprovadamente pagos no período compreendido entre a data de concessão da liminar e a data de publicação do acórdão paradigma, não abrangendo o prazo prescricional anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, art. 48.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1757324/PR, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/08/2021; TRF-1, EDAC 10048938520194010000, Rel. Desembargador Federal Monica Jacqueline
Sifuentes
, Terceira Turma, j. 16/07/2019; TRF 3ª Região,
ApelRemNec
0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal
Ines
Virginia Prado Soares, 7ª Turma, j. 18/08/2020.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
: 1011519-87.2016.8.11.0041

Embargante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Embargado
: EMMANUEL OLIVEIRA NETO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

ESTADO DE MATO GROSSO opôs Embargos de Declaração (ID
/PJe2
346533855) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID
/PJe2
346325862). Sustentou que a decisão embargada foi: a) omissa, pois, ao manter a sentença que condenou o Estado à restituição do indébito, desconsiderou o termo inicial da modulação de efeitos do Tema 986/STJ, que deveria ser a data da concessão da liminar (16/08/2016), limitando a devolução a esse período, e não aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Embora intimada (ID
/PJe2

349319873), a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID
/PJe2
352073378).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Omissão

A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região//, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)”

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EFEITO INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão embargado, obscuridade, contradição ou quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal
( CPP
, art. 619), e, ainda, por construção pretoriana integrativa, na hipótese de erro material. 2. Padece de omissão o acórdão impugnado que, tanto em sua ementa, quanto no inteiro teor do voto vencedor, apesar de deferir o pedido de afastamento da fiança, nada disse sobre a adequação e necessidade ou não da sua substituição da fiança por outra medida cautelar alternativa. 3. Embargos de declaração acolhidos. (TRF-1// - EDAC: 10048938520194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MONICA JACQUELINE SIFUENTES, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 17/07/2019)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS MÉDICOS. FALHAS NA PRESTAÇÃO MÉDICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DOCUMENTO RELEVANTE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É possível ao magistrado, no julgamento dos embargos de declaração, atribuir-lhes, excepcionalmente, efeitos infringentes, quando detectar omissão sobre tese, matéria ou argumento relevante, capaz de alterar o resultado da controvérsia. 2. Agravo interno improvido. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1757324 PR 2020/0234311-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/09/2021)”

A parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao não delimitar o termo inicial do período de restituição do indébito, conforme a modulação de efeitos do Tema 986/STJ.

Assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado manteve a sentença que condenou o Estado à restituição do indébito,
"respeitada a prescrição quinquenal"
. Contudo, a modulação de efeitos definida pelo STJ no Tema 986 não declarou a ilegalidade da cobrança retroativamente, mas apenas protegeu a segurança jurídica dos contribuintes que possuíam liminar vigente, permitindo-lhes não recolher o tributo durante um período específico.

A proteção conferida pela modulação, portanto, inicia-se com a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário (no caso, a liminar de 16/08/2016) e se encerra com a publicação do acórdão paradigma (29/05/2024), que consolidou a legalidade da cobrança.

Desse modo, o direito à restituição não abrange os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, mas apenas os valores eventualmente pagos a título de ICMS sobre TUST/TUSD dentro do período protegido pela modulação, qual seja, de 16/08/2016 a 29/05/2024.

A ausência dessa delimitação no acórdão configura omissão que deve ser sanada.

Portanto, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para esclarecer o alcance temporal da condenação à restituição.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios e, com fulcro no artigo 48 da Lei 9.099/95, acolho-os para

acrescentar a
o tópico “Dispositivo.” do acórdão embargado (ID
/PJe2
346325862),
o seguinte parágrafo
:

“Apenas para que não haja dúvida na liquidação de sentença,
esclareço
que
a condenação à restituição do indébito tributário limita-se aos valores comprovadamente pagos a título de ICMS sobre TUST/TUSD no período compreendido entre a data da concessão da liminar (16/08/2016) e a data da publicação do acórdão do Tema 986/STJ (29/05/2024).
”

No mais,
mantém-se
inalterada a decisão embargada.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026